Tribunal: TJES
Processo: 5000946-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000946-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROSIMERY PEREIRA ROCHA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
que, nos autos da Ação de Reparação de Danos morais e Estéticos de nº 0035440-25.2019.8.08.0024, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado por
ROSIMERY PEREIRA ROCHA
para determinar que o Estado paga em seu favor pensão mensal de 01 (um) salário mínimo, até ulterior manifestação judicial, a ser paga por meio de crédito bancário.

Inicialmente, argui o Estado agravante a existência de ação judicial de nº 0022612-94.2019.8.08.0024 em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES que tem como causa de pedir o mesmo acidente envolvendo a viatura policial que deu origem a presente demanda.

Argumenta que o Código de Processo Civil em seu art.286, inc. I, determina que os processos que se relacionarem por conexão devem ser distribuídos por dependência, o que não ocorreu no presente caso, sendo necessária a reunião dos processos conexos perante o juízo prevento, ou seja, aquele em que ocorreu o registro ou a distribuição da petição inicial, a fim de evitar decisões contraditórias.

Aduz que a decisão liminar proferida pelo magistrado
a quo
concede o objeto do processo, o que afronta o disposto no § 3º do art. 1º da Lei 8.437/82 que estatui não ser cabível o deferimento de medidas liminares contrárias à Fazenda Pública, quando importem no exaurimento total ou mesmo parcial do objeto da demanda.

Acentua que a ação também foi proposta em face da CETURB/GV e Consórcio Sudoeste, no entanto, arbitrariamente, o juízo de origem apenas proferiu decisão deferindo o pedido liminar em desfavor unicamente do Estado, não havendo qualquer argumento plausível para afastar a eventual responsabilidade das demais partes do processo, uma vez que os fatos que originaram a demanda envolvem todos os réus.

Sustenta que, para a determinação da responsabilidade civil do Estado, exige-se a presença de nexo causal entre o dano e a atividade ou omissão da Administração Pública, ou do nexo com o ato do agente e, somente se demonstrado o liame causal, a decorrência do dano à causa da atividade ou omissão da Administração Pública, é que se caracterizaria o dever de indenizar.. Ocorre que, no caso concreto, não restou demonstrada a prática de ato ilícito pelo Estado, bem como não restou provado o nexo causal entre a suposta conduta estatal e o dano. Logo, por um ou por outro motivo, não há como prosperar alegação de responsabilidade civil do Estado.

Contrarrazões sob o movimento n. 687742 pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

Após ouvir a judiciosa manifestação do Relator, tenho por bem acompanhá-lo.

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
que, nos autos da Ação de Reparação de Danos morais e Estéticos de nº 0035440-25.2019.8.08.0024, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado por
ROSIMERY PEREIRA ROCHA
para determinar que o Estado paga em seu favor pensão mensal de 01 (um) salário mínimo, até ulterior manifestação judicial, a ser paga por meio de crédito bancário.

Inicialmente, argui o Estado agravante a existência de ação judicial de nº 0022612-94.2019.8.08.0024 em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES que tem como causa de pedir o mesmo acidente envolvendo a viatura policial que deu origem a presente demanda.

Argumenta que o Código de Processo Civil em seu art.286, inc. I, determina que os processos que se relacionarem por conexão devem ser distribuídos por dependência, o que não ocorreu no presente caso, sendo necessária a reunião dos processos conexos perante o juízo prevento, ou seja, aquele em que ocorreu o registro ou a distribuição da petição inicial, a fim de evitar decisões contraditórias.

Aduz que a decisão liminar proferida pelo magistrado
a quo
concede o objeto do processo, o que afronta o disposto no § 3º do art. 1º da Lei 8.437/82 que estatui não ser cabível o deferimento de medidas liminares contrárias à Fazenda Pública, quando importem no exaurimento total ou mesmo parcial do objeto da demanda.

Acentua que a ação também foi proposta em face da CETURB/GV e Consórcio Sudoeste, no entanto, arbitrariamente, o juízo de origem apenas proferiu decisão deferindo o pedido liminar em desfavor unicamente do Estado, não havendo qualquer argumento plausível para afastar a eventual responsabilidade das demais partes do processo, uma vez que os fatos que originaram a demanda envolvem todos os réus.

Sustenta que, para a determinação da responsabilidade civil do Estado, exige-se a presença de nexo causal entre o dano e a atividade ou omissão da Administração Pública, ou do nexo com o ato do agente e, somente se demonstrado o liame causal, a decorrência do dano à causa da atividade ou omissão da Administração Pública, é que se caracterizaria o dever de indenizar.. Ocorre que, no caso concreto, não restou demonstrada a prática de ato ilícito pelo Estado, bem como não restou provado o nexo causal entre a suposta conduta estatal e o dano. Logo, por um ou por outro motivo, não há como prosperar alegação de responsabilidade civil do Estado.

Contrarrazões sob o movimento n. 687742 pugnando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Inicialmente, cumpre dizer que não vejo razões para alterar o entendimento esposado em sede de decisão liminar, motivo pelo qual passo a expor os fundamentos nos mesmos termos anteriormente decididos.

Conforme art. 55 e seguintes do CPC/2015, "
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
", as quais deverão ser reunidas para decisão conjunta, exceto se alguma delas já houver sido sentenciada
.

A reunião de ações é, também, admitida nos casos em que, do julgamento delas, em separado, houver o risco de decisões conflitantes e contraditórias, ainda que inexistente a conexão entre os feitos.

A regra prevista no citado
art. 55,

caput
,
tem por finalidade
evitar que as decisões a serem proferidas nos respectivos processos, acaso julgados separadamente, venham a conflitar entre si, tornando-se contraditórias e inconciliáveis.

A
disposição legal, contudo, deve ser interpretada com certa cautela, para que a mera semelhança entre as demandas judiciais não seja o fator determinante da competência do juízo no qual deverão ser processadas.

Discorrendo sobre o tema, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que realmente torna imperiosa a reunião de processos, para julgamento em sentença única, e com derrogação de competência anteriormente firmada, é a efetiva possibilidade prática de ocorrerem julgamentos contraditórios nas causas.
E isso só se dará quando nas diversas ações houver questão comum a decidir, e não apenas fato comum não litigioso
. (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.238).

Afinal, ao generalizar o dispositivo,
haveria verdadeira especialização dos magistrados, que ficariam preventos para determinada matéria ao conhecer da primeira ação sobre o tema, hipótese que não encontra guarida em nosso Código de Organização.

Neste Tribunal, cito como exemplo as inúmeras demandas indenizatórias oriundas da Comarca de Colatina, tendo como causa de pedir o rompimento da barragem de Mariana, sendo a distribuição feita livremente entre os componentes das Câmaras Cíveis, não sendo reconhecida a conexão entre elas.

Tal entendimento já foi adotado pelo Egrégio Tribunal Pleno deste Estado, ao decidir o Conflito de Competência nº 0011634-67.2018.8.08.0000, merecendo destaque as seguintes conclusões alcançadas pelo voto condutor:

Embora versem sobre questões jurídicas semelhantes, isso não significa dizer que todas as ações sobre a mesma matéria devam ser dirigidas para um único Juiz, ou um único Desembargador, mormente quando diferentes as partes, como é o caso.

Além da sobrecarga que a distribuição a um único Juiz ou a um único Relator poderia acarretar, ferindo o equilíbrio que deve haver na distribuição, não se alcançaria a finalidade da conexão ou continência, e acabaria por ferir o princípio do juiz natural, pois não é necessário que todos decidam da mesma forma.

Neste sentido, conforme se extrai do voto do Exmo. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp 594.748/RS:
“... a referida incompatibilidade entre as decisões judiciais capaz de caracterizar o laço de conexão entre as demandas é aquela que acarreta a virtual impossibilidade de sua adoção na prática, ou, em outras palavras, que faz com sejam inexeqüíveis simultaneamente (...) A mera possibilidade de juízos divergentes sobre uma mesma questão jurídica não configura, por si só, conexão entre as demandas em que suscitada. Tal possibilidade, embora indesejável, é evento previsível, cujos efeitos o sistema procura minimizar com os instrumentos da uniformização de jurisprudência (CPC, art. 476), dos embargos de divergência (CPC, art. 546) e da afetação do julgamento a órgão colegiado uniformizador (CPC, art. 555, §1°), dando ensejo, inclusive, à edição de súmulas (CPC, art. 479) e à fixação de precedente destinado a dar tratamento jurídico uniforme aos casos semelhantes
.”

Assim, na hipótese em apreciação, não se verifica a presença do liame que deflagra a necessidade de decisão unificada para impedir que decisões contraditórias ou mesmo conflitantes sejam proferidas, uma vez que, apesar de os feitos apresentarem semelhança de pedido, as causas de pedir são diversas e a tutela jurisdicional neles proferidas irá afetar o âmbito jurídico de pessoas distintas.
Além de inexistir conexão entre as demandas originárias, por óbvio não se trata de recursos derivados de um mesmo processo, já que decorrentes de ações originárias distintas. Também não se pode falar em processos funcionalmente ligados, pois são assim considerados aqueles onde um é funcional ao outro, de alguma forma, e, no caso, não há funcionalidade alguma entre os processos: ambos são completamente independentes e as decisões proferidas em um, não afetará o outro. A ausência de influência afasta qualquer risco de decisão conflitante, bem como afasta a conectividade ou vínculo funcional entre os litígios. E, se não existe conexão ou vínculo funcional entre as ações originárias, denota-se evidente que não há prevenção em relação aos recursos decorrentes das ações distintas, nem mesmo quando há similaridade de relação jurídica material em discussão. Não se trata, portanto, da hipótese de prevenção de Câmara julgadora ou de Desembargador Relator, devendo ser observado o critério da livre distribuição
(original sem grifo).

Destaco que neste caso concreto não se vislumbra o aventado risco de decisões conflitantes, na medida em que eventual julgamento na ação citada na inicial do agravo não refletirá na relação jurídica instaurada entre as partes destes autos, não havendo motivo para alterar a regra do sistema, que prevê a distribuição automática, por sorteio.

Inobstante a identidade de pedido e causa de pedir, essa circunstância, por si só, não autoriza a reunião das ações por conexão, visto que não há risco de decisões conflitantes, mas, quando muito, divergentes, o que é perfeitamente admissível.

Ademais, entende o Superior Tribunal de Justiça que as regras de conexão não são normas cogentes, havendo discricionariedade do magistrado em determinar a reunião dos feitos. Nesse sentido:

3.

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, a quem é conferida certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias
.

(AgInt no Ag no REsp 1632938/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017).

Impende ressaltar, por fim, que os processos sequer tratam das mesmas partes, o que também fulmina a possibilidade de decisões conflitantes nos autos, motivo pelo qual
rejeito a alegada conexão
.

Quanto ao deferimento da medida liminar de pagamento de pensão mensal em favor da autora, observo que o magistrado
a quo
se ateve a probabilidade do direito e o perigo da demora, uma vez que observou do boletim de ocorrência que os danos sofridos pela autora, ora agravada, foram decorrentes da projeção da viatura no ponto de ônibus, que atingiu a autora, restando tal fato devidamente demonstrado com a indicação da agravada como vítima no referido documento.

Ademais, embora o agravante alegue a responsabilidade dos demais réus, verifico a partir da decisão agravada que o magistrado apenas deixou para se manifestar em outro momento acerca da responsabilidade da
CETURB/GV e Consórcio Sudoeste, uma vez que o Boletim de Ocorrência descreve a viatura da Polícia Militar como causadora dos danos sofridos pela autora/agravada.

Outrossim, embora o Estado alegue que a liminar concedida em favor da agravada esgota o objeto da ação, observo a partir da inicial juntada aos movimentos de n. 475996 e 475997 que o pedido liminar formulado pela agravada se trata do pagamento mensal da pensão até a sua recuperação, tendo em vista que depende de terceiros para a sua rotina habitual, necessitando de cuidadores, tratando-se, portanto, de urgência, já que a medida tem o condão de viabilizar seu tratamento.

Sendo despiciendas maiores considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONEXÃO - CAUSA DE PEDIR - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Neste caso concreto não se vislumbra o aventado risco de decisões conflitantes, na medida em que eventual julgamento na ação citada na inicial do agravo não refletirá na relação jurídica instaurada entre as partes destes autos, não havendo motivo para alterar a regra do sistema, que prevê a distribuição automática, por sorteio.

2.
O magistrado
a quo
se ateve a probabilidade do direito e o perigo da demora, uma vez que observou do boletim de ocorrência que os danos sofridos pela autora, ora agravada, foram decorrentes da projeção da viatura no ponto de ônibus, que atingiu a autora, restando tal fato devidamente demonstrado com a indicação da agravada como vítima no referido documento.

3.
Embora o agravante alegue a responsabilidade dos demais réus, verifica-se a partir da decisão agravada que o magistrado apenas deixou para se manifestar em outro momento acerca da responsabilidade da CETURB/GV e Consórcio Sudoeste, uma vez que o Boletim de Ocorrência descreve a viatura da Polícia Militar como causadora dos danos sofridos pela autora/agravada.

4.
Embora o Estado alegue que a liminar concedida em favor da agravada esgota o objeto da ação, observo a partir da inicial juntada aos movimentos de n. 475996 e 475997 que o pedido liminar formulado pela agravada se trata do pagamento mensal da pensão até a sua recuperação, tendo em vista que depende de terceiros para a sua rotina habitual, necessitando de cuidadores, tratando-se, portanto, de urgência, já que a medida tem o condão de viabilizar seu tratamento.

5
. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.